Tribunal: TJMT
Processo: 1010434-18.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010434-18.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos da Personalidade, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (APELANTE), JUCILENE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 869.710.931-00 (APELADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPROMETIMENTO DA RENDA MENSAL – PARA CUIDAR DA FILHA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante inexistir na legislação municipal e estadual qualquer norma dispondo sobre a redução da carga horária de trabalho aos genitores cuidarem de seus filhos com deficiência, entendo que o caso encontra amparo no art. 227 da Constituição Federal e art. 8º da Lei n.º 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

O conjunto probatório apresenta-se suficiente para demonstrar que a recorrente necessita dispor de 50% da sua carga horária de
trabalho
para garantir à filha, que padece de “deformidade congênita em região de coluna dorsal com quadro de tetraplesia”, acompanhamento no seu tratamento e/ou atendimento às suas necessidades básicas diárias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por JUCILENE CARVALHO DE SOUZA, que concedeu a ordem mandamental, para o fim de determinar à autoridade impetrada que conceda à impetrante a redução de sua carga horária em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de seus vencimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da intimação da sentença, para que possa assistir adequadamente à filha Maria Eliza, que é portadora de necessidades especiais.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que
o decisum
esbarra justamente na falta de previsão no Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande (Lei 1.164/1991), de redução de jornada ao servidor público municipal que tenha dependente portador de alguma necessidade especial.

Aduz que, diante do princípio da legalidade, o gestor não pode conceder nenhum benefício ao servidor sem que haja lei autorizando.

Destaca que a ampliação e/ou alteração de carga horária do servidor público é ato discricionário da Administração, em razão de sua conveniência e interesse público.

Ressalta que a servidora, ora agravada, pode gozar de licença por motivo de doença em pessoa da família, nos termos do artigo 91, I, do Estatuto do Servidor Público Municipal; mas sem remuneração.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a ordem do
mandamus
denegada.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID

26221658), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID

35682965).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que JUCILENE CARVALHO DE SOUZA impetrou Mandado de Segurança em desfavor

do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO do Município de Várzea Grande, alegando, em síntese, que é servidora pública municipal lotada na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, onde exerce o cargo de Agente Técnica do SUS – Técnica de Enfermagem, com carga horária de 40h semanais.

Explicou que é genitora da menor
Maria Eliza de Souza Amaral,
que padece de “deformidade congênita em região de coluna dorsal com quadro de tetraplesia”
, apresentando “atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, ausência de marcha, dificuldade no equilíbrio corporal, encurtamento e fraqueza muscular nos MMII”, uma criança totalmente dependente dela para os seus afazeres cotidianos.

Salientou que a carga horária de 40h semanais, impede de assistir à filha. Desse modo, requereu a redução de sua carga horária de 40 para 20h semanais.

Sobreveio a sentença que concedeu a ordem mandamental.

Pois bem.

Os documentos de ID’s

2622161 e 26221632, atestam que Maria Eliza de Souza Amaral, de 17 anos de idade, filha da Apelada se encontra em tratamento ortopédico desde 2004, com deformidade congênita em região de coluna dorsal com história pregressa cirúrgica da coluna vertebral, com quadro de tetraparesia, apresentando dependência de terceiros, em cadeira de rodas para locomoção, necessitando de cuidados da Apelada por tempo indeterminado.

Depreende-se que a menor agora que está cursando o 6º ano do Ensino Fundamental e necessita do total acompanhamento de sua mãe.

Inobstante inexistir na legislação municipal e estadual qualquer norma dispondo sobre a redução da carga horária de trabalho aos genitores cuidarem de seus filhos com deficiência, entendo que o caso encontra amparo na Constituição Federal, no art. 227, que assim dispõe:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Nesse mesmo sentido, destaco a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, o Brasil instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, através da Lei n.º 13.146, de 6 de julho de 2015, que dispôs no art. 8º:

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Essa Convenção e Protocolo Facultativo sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas, assinada em 30 de março de 2007, foi ratificada pelo Brasil em agosto de 2008, com equivalência de Emenda Constitucional.

Refere-se a um tratado internacional de direitos humanos aprovado nos termos do art. 5.º, §3.º da Constituição Federal, segundo o qual “
os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”
.

Logo, equiparada à norma constitucional, a Convenção adquire primazia sobre a legislação infraconstitucional, devendo-se observar estritamente sua aplicabilidade e efetivação conferindo respeito aos Direitos Humanos Fundamentais.

Nessa ótica, a Constituição e a Convenção garantem às pessoas com deficiência física o direito à saúde e à proteção por meio do Estado, bem como de seus familiares.

Desse modo, deve ser concedido à Apelada a redução da sua jornada de trabalho em 50%, sem a redução de vencimentos, em atenção aos princípios constitucionais
da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana
, na medida em que, se reduzido os seus vencimentos, estaria se obstando a subsistência da servidora, ao invés de priorizá-la, juntamente com sua família, que inclui um portador de necessidades especiais, que certamente necessita de diversos tratamentos de saúde.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA – ART. 139-A, §§1º a 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE WEST (SÍNDROME CONVULSIVA REFRATÁRIA) - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS – CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – STATUS CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS – INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 70/2014 – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. In casu, mesmo que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência. 2. Desse modo, pautando-se no ordenamento jurídico vigente, em especial, aos preceitos constitucionais pertinentes à proteção da criança e do adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na falta de uma lei adequada para este fim, ou havendo lacuna na legislação já existente, faz-se necessário a concessão da segurança, decorrente de outras fontes, integrando o direito e preenchendo a lacuna no caso concreto. 3. O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim sendo, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas
. (AgR 89304/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÊS COROAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. FILHO COM SÍNDROME DE ASPERGER. MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. No presente caso, o demandado afirma que não há base legal para a redução da jornada de trabalho de servidor, ainda mais sem a redução proporcional de vencimentos, pugnando, dessa forma, pela revogação da medida. Não obstante, nesses casos, deve ser observada a Lei Estadual nº 13.320/2009, que consolidou a legislação relativa à pessoa com deficiência no âmbito estadual, a qual prevê a redução da carga horária, em 50%, para os servidores que possuam filhos ou dependente com doença congênita. Da análise dos documentos acostados pela parte Agravada, vê-se que há prova suficiente para a caracterização de um juízo de probabilidade do direito afirmado, no sentido de que autora necessita dispor de 50% da sua carga horária de trabalho para auxiliar nos cuidados e desenvolvimento do filho menor, com Síndrome de Asperger. Nesse contexto, considerando todo o aparato legal que circunda a espécie (Constituição Federal e Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência) tenho por manter o deferimento da medida postulada em antecipação de tutela - redução da jornada de trabalho da autora em 50%, sem a redução de vencimentos -, em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, na medida em que, se reduzido os seus vencimentos, estaria se obstando a subsistência da servidora, ao invés de priorizá-la, juntamente com sua família, que inclui um portador de necessidades especiais, que certamente necessita de diversos tratamentos de saúde.” AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 71008343493, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Rel. Mauro Caum Gonçalves, j. 20.5.2019).

Assim, considerando todo o aparato legal que circunda a espécie (Constituição Federal e Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência), a sentença não merece reforma.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020